Tribunal: STF
Processo: AI 509341
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Súmula 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - O acórdão recorrido partiu da análise do contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que, por si só, seria
suficiente para impedir o processamento do recurso extraordinário
(Súmula 279-STF).
III. - Agravo não provido.